Tribunal: TJPA
Processo: 0010943-75.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-10-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0010943-75.2020.8.14.0401

APELANTE: GABRIEL MONTEIRO CHAVES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - ARTIGO 33,
CAPUT
, DA LEI 11.343/2006 - ABSOLVIÇÃO POR NEGATIVA DE AUTORIA. INSUBSISTÊNCIA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
em conhecer do recurso e, no mérito, nego-lhe provimento,
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e quatro dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):
Trata-se de apelação interposta por

Gabriel Monteiro Chaves
, irresignado com os termos da r.
sentença proferida pelo MM.
Juízo da
10ª Vara Criminal de Belém/PA
, que julgou procedente a denúncia para condená-lo nas sanções punitivas do artigo 33 da Lei n. 11.343/06, fixando-lhe a pena de 1 (um) anos e 8 (oito) meses de reclusão, convertida em duas restritivas de direito, e pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa
(cf. ID

7543706).

Inconformada, a defesa pugna pela absolvição do apelante por insuficiência de provas
(cf. ID

7543711)
.

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o conhecimento do apelo e, no mérito, pugna pelo seu improvimento (cf. ID 7543719).

A d. Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e improvimento da apelação, para que seja mantida a sentença condenatória em todos os seus termos (cf. ID 10023787).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):
O recurso encontra-se adequado, tempestivo, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-o, por conseguinte.

Pois bem.

A defesa pugna pela absolvição do réu por insuficiência de provas.

Não tem razão,
data venia
.

As provas colacionadas aos autos são suficientes para o convencimento tanto da autoria como da materialidade delitiva no que tange ao delito capitulado no artigo 33, da Lei n.º 11.343/2006 (tráfico de drogas).

Senão vejamos.

Do laudo toxicológico definitivo extraio (ID 1

7543701):

2 - DO MATERIAL:

Tratam-se de sessenta invólucros confeccionados em pedaços de saco plástico transparente, contendo substância pastosa amarelada, pesando com embalagens um total de 62,1 gramas.

3 - DOS EXAMES:

O material em questão foi submetido as seguintes análises toxicológicas: Exames macroscópicos. Reações químicas com reagente Tiocianato de Cobalto (Teste de Scott e Scott Modificado), e Cromatografia em Camada Delgada (CCD).

4 - DO RESULTADO:

POSITIVO para a substância Benzoilmetilecgonina, vulgarmente conhecida como COCAINA.

Ora, não há dúvidas, assim, da natureza do entorpecente apreendido. Por oportuno, em relação à autoria, transcrevo, fielmente, abaixo, excertos do ato ora impugnado (ID 8491929):

No caso em tela, faz-se importante que para caracterização típica do delito, além da comprovação da materialidade, analisar a autoria e responsabilidade criminal do réu, tornando-se imprescindível cotejar os elementos de prova produzidos com o quanto disposto pelo art. 52, I, da Lei nº 11.343/2006, o qual enumera as seguintes circunstâncias: a) natureza e quantidade da droga apreendida; b) local e condições em que se desenvolveu a ação criminosa; c) circunstâncias da prisão e, d) conduta e antecedentes do agente.

Com relação à autoria e à responsabilidade penal do réu, bem como quanto às demais circunstâncias enumeradas acima, necessário se torna proceder ao estudo das provas carreadas nos autos, cotejando-as com os fatos descritos na denúncia e os elementos colhidos na fase de inquérito.

Assim, observa-se, de plano, que os fatos vieram à tona quando policiais militares faziam rondas pela Passagem Flores, Bairro do Tapanã e avistaram o denunciado em atitude suspeita, pois tentou fugir e jogou um embrulho ao avistar a viatura policial. Os agentes, então o abordaram, e constataram que na embalagem continha 60 petecas de cocaína, razão pela qual o detiveram para os procedimentos legais.

No decorrer da instrução processual os fatos, bem como a autoria do crime ficaram claros através dos depoimentos testemunhais, corroborados pelo acusado, que confessou a prática do delito.

(...)

Desta feita, não há como prosperar o pleito defensivo de absolvição por ausência de provas, pois está clara a participação do acusado no crime de tráfico de entorpecentes, na modalidade “trazer consigo”, uma vez que as testemunhas arroladas pela acusação foram uníssonas em afirmar que abordaram o réu porque ele estava em atitude suspeita e encontraram em seu poder o entorpecente apreendido (cocaína). A provas de que o crime ocorreu e que foi cometido pelo denunciado são claras e induvidosas, sendo suficientes para ensejar e fundamentar um decreto condenatório. Ao contrário, o réu não apresentou nenhuma prova para confirmar suas alegações, de que os fatos não se deram como narrados pelos policiais, ônus que lhe competia pela regra do art. 156 do CPP. Ao contrário, em seu depoimento em juízo apresentou a tese de que teria sido preso em duas ocasiões distintas e que não portava nada de ilícito, fato que disse ter informado ao Escrivão de Polícia, o qual teria colocado uma versão diferente no termo, escrevendo que o assumia a propriedade do material entorpecente, o que não condiz com a realidade, pois no termo id nº 40430236, consta apenas que o réu negou a autoria do crime, fragilizando, ainda mais a tese apresentada pelo denunciado de que estava sendo acusado injustamente pelos Policiais Civis e Militares. Portanto, conclui-se que o réu não conseguiu comprovar seu álibi.

Entendo, assim, estar perfeitamente delineada a autoria delitiva no processo. Ressalto que a tese esposada pela defesa de que os testemunhos dos policiais que efetuaram prisão não serviriam para embasar uma condenação, já se encontra há muito superado pelas Cortes Superiores, tendo sido sedimentado entendimento no sentido oposto, sobretudo quando os depoimentos se mostram seguros, imparciais e coerentes ao narrado na denúncia.

Nessa linha, colaciono:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. CONTUNDENTE ACERVO PROBATÓRIO PARA LASTREAR A CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA ESTREITA DO MANDAMUS. PRECEDENTES. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS PRESTADOS EM JUÍZO. MEIO DE PROVA IDÔNEO. PRECEDENTES. GRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. – (...) segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes – (...) - Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no HC: 718028 PA 2022/0010327-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 15/02/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/02/2022).

Da jurisprudência desta Egrégia Corte, destaco:

APELAÇÃO PENAL. TRAFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. INSUBISISTÊNCIA. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. DEPOIMENTO POLICIAL. VALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO. 1. Inviável a absolvição quando a quantidade de droga apreendida e as demais provas do processo demonstram a traficância. 2. O tráfico de drogas é tipo misto alternativo, ou de ação múltipla. A prática de qualquer das condutas nele previstas configura o crime. 3. Não há como desconstituir os testemunhos policiais sobre fatos observados no cumprimento da função pública, vez que estão revestidas de presunção de legitimidade e credibilidade, principalmente quando firmes e coerentes entre si, ainda mais por terem sido confirmadas em Juízo, sob a garantia do contraditório. Precedentes. 4. RECURSO CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME. (2018.03215959-93, 194.052, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-08-07, Publicado em 2018-08-10)

Desse modo, tudo está devida e escorreitamente motivado - de acordo com o disposto no artigo 155 do Código de Processo Penal:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Em comentário a esse dispositivo legal, doutrina Guilherme de Souza Nucci (
in
Código de Processo Penal Comentado – 13. ed. rev. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2014):

Produção da prova sob o contraditório judicial:
a nova disciplina do controle de apreciação da prova integra o sistema da persuasão racional, pois continua a permitir ao magistrado que forme a sua convicção livremente, analisando o conjunto probatório, desde que o faça motivadamente e calcado nos parâmetros constitucionais acerca dos limites ideais para a produção da prova. Esses limites são traçados pelo princípio do contraditório e da ampla defesa, num primeiro momento, vale dizer, as partes têm o direito de participar da colheita da prova, influindo na sua formação, dentro de critérios regrados, e o réu tem o direito de se defender da maneira mais ampla possível, tomando ciência, por seu advogado, das provas coletadas e podendo influir para a produção de outras em seu benefício. Além disso, veda-se a produção de provas ilícitas, hoje preceito expressamente contemplado pela nova redação dada ao art. 157 do CPP pela Lei 11.690/2008. Por isso, estabelece-se, como regra, dever o julgador basear a formação da sua convicção apreciando livremente a prova produzida em juízo, sob o crivo do contraditório.

Portanto, não há como prosperar o pleito defensivo.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, pelos fundamentos apresentados, conheço do recurso de apelação e, no mérito, nego-lhe provimento.

É o voto.

Belém, 07/11/2023